Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715565-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE DUARTE RODRIGUES RÉU ESPÓLIO DE: MARIA APARECIDA DUARTE RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REJANE DUARTE RODRIGUES em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos do Procedimento de Jurisdição Voluntária no 0711683-72.2024.8.07.0004, após o trânsito em julgado, indeferiu os pedidos da agravante e determinou o recolhimento das custas finais. A agravante requer o deferimento da gratuidade de justiça, a revisão do valor da causa e o parcelamento das custas finais. Intimada para comprovar os bens de titularidade da autora da herança para apreciação da gratuidade de justiça, a agravante nada manifestou. Em análise dos autos de origem, verifica-se o pagamento das custas finais, conforme comprovante de ID 234846517, esvaziando a pretensão recursal. Intimada para se manifestar sobre a perda do objeto do recurso (ID 71633888), a agravante não se manifestou. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 26 de maio de 2025 14:12:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador